Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705232-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RADIOGRAPH CLINICA DE IMAGEM LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. O impetrante opôs embargos de declaração no ID 69425708 em face da decisão de ID 69136269, que determinou a notificação da autoridade coatora antes de analisar o pedido liminar. Em suma, o embargante argumenta que “ao contrário do que restou consignado na fundamentação da decisão ora embargada, há manifestação da própria Impetrada nos documentos anexos à exordial informando acerca da baixa da penalidade da suspensão do direito de licitar.”. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. De uma simples leitura da decisão embargada, constata-se que houve fundamentação expressa acerca da ausência de segura demonstração de que os efeitos das penalidades aplicadas não estejam mais hígidos, com a necessidade de se oportunizar o contraditório antes da análise da liminar. Confira-se: “Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão de liminar em sede demandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. De acordo com a impetrante, teria cumprido o tempo de suspensão quanto ao direito de licitar, mas ainda se encontra registrado no CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas em decorrência da multa cumulativamente aplicada. Fazendo uma análise superficial dos autos, a apropriada para este momento incipiente, observa-se que, em tese, faz-se necessário colher prévia informação da autoridade tida como coatora, porquanto não há, de plano, segura demonstração de que os efeitos das penalidades aplicadas não estejam mais hígidos. Frise-se, aparentemente, os autos não traz prova cabal de que está extinta a penalidade de suspensão, e que remanesce somente a pena de multa. Desse modo, antes de analisar o pedido de liminar, mostra-se prudente oportunizar o exercício do contraditório, mediante as informações que devem ser prestadas pela impetrada. Isso posto, notifique-se a Autoridade Coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as suas informações. Cientifique-se a Procuradoria do DF para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Depois, retornem-me os autos.” G.N. Repele-se, portanto, in casu, a alegação de vício com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez restou clara a fundamentação do julgado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Depois, retornem-me os autos para a análise do pedido liminar. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator